Tribunal: TJSP
Processo: 1506725-73.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – IPTU – DERSA – Sociedade de economia mista – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da Constituição Federal – RE no 817.013/SP – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse de toda a coletividade – Inaplicabilidade da limitação do art. 173, § 2o, da Constituição Federal –

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – IPTU – DERSA – Sociedade de economia mista – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da Constituição Federal – RE no 817.013/SP – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse de toda a coletividade – Inaplicabilidade da limitação do art. 173, § 2o, da Constituição Federal – Tributação, ademais, de imóvel que configura bem público – Descabimento – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.